Tribunal: CARF
Processo: 15956.000611/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000611/2007-11
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.085 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

USINA SAO FRANCISCO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, por
si só não fundamenta a concomitância. Mas havendo nos autos elementos que
caracterizam a renúncia expressa do contribuinte essa deve ser declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e
Maria Helena Cotta Cardozo.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000611/2007-11
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000611/2007-11

Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de lançamento (Debcad 37.005.242-0) para exigência de contribuições
destinadas à Seguridade Social e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GILRAT, incidentes sobre as receitas de exportação da produção rural realizada por intermédio
de empresa comercial exportadora. Nos termos do relatório fiscal de fls. 20 e seguintes, a
infração foi assim resumida:
A Instrução Normativa IN/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005 em seu artigo 248 (abaixo
transcrito) dispõe que à partir de 1 ° de dezembro de 2001, em virtude do disposto no
inciso I do § 2
o artigo 149 da Constituição Federal, não incide contribuição
previdenciária sobre as receitas decorrentes da exportação de produtos.
...
Este dispositivo legal explicita tal imunidade em seu parágrafo primeiro, ao dispor que
só é aplicável quando a produção é comercializada diretamente com o adquirente
domiciliado no exterior. No parágrafo segundo reforça que a receita decorrente de
comercialização com empresa constituída e em funcionamento no país é considerada
receita proveniente do comércio interno e não da exportação, independente da
destinação que se dará ao produto.
No caso concreto, o contribuinte exporta açúcar através de "Tradings" e não comprovou
a existência de receita referente à exportação direta de seus produtos agro industriais. Os
lançamentos contábeis de vendas registram somente os repasses efetuados pela
Copersucar, demonstrados através de planilhas e receitas de exportação de açúcar
efetuadas via trading.
...
4.1 - Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
4.1.1- A receita bruta proveniente da comercialização da produção de açúcar destinada
ao mercado externo efetuada via "tradings".
A empresa deixou de informar em Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP das competências 06/2002 a 12/2003 a receita bruta
decorrente da comercialização de seus produtos rurais no mercado externo.
Tendo em vista a liminar mencionada no item n.06, abaixo , não foi lavrado Auto de
Infração.
...
6 - DO SOBRESTAMENTO DO DÉBITO
Em virtude da liminar concedida em mandado de segurança coletivo proposto na 8a
Vara Federal de São Paulo, Proc n°2005.61.00.025130-5 , o presente levantamento de
débito está sendo feito para evitar o instituto da decadência, devendo o mesmo ser
SOBRESTADO até o julgamento final da presente ação.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000611/2007-11

Após o trâmite processual a 4a Câmara / 3a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência parcial do lançamento e determinar o
recálculo da multa de acordo com o disposto no art. 35, caput, da Lei no 8.212/91, na redação
dada pela Lei no 11.941/2009 (art. 61, da Lei no 9.430/96), prevalecendo o valor mais benéfico
ao contribuinte. O Colegiado concluiu ainda pela aplicação ao caso da Súmula CARF no01, haja
vista a existência de mandado de segurança coletivo ajuizado por entidade de classe para
discussão da tese da imunidade das contribuições previdências sobre a receita decorrente da
exportação de produção rural via trading/cooperativas.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/10/2003
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DISCUSSÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA.
Será constituído o crédito tributário de contribuições objeto de discussão judicial com o
fito de prevenir a decadência, sendo o lançamento ato vinculado e obrigatório.
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicada a regra qüinqüenal da decadência do Código Tributário Nacional.
Havendo recolhimentos aplica-se a regra do § 4o do artigo 150 do CTN.
AÇÃO JUDICIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL RENÚNCIA
Em razão da decisão judicial se sobrepor à decisão administrativa, a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial, antes ou depois do lançamento, implica renúncia ao
contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário.
JUROS.
As contribuições sociais e outras importâncias, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora,
todos de caráter irrelevável.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO À COBRANÇA DE TRIBUTOS.
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para
títulos federais.
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato ou
fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000611/2007-11

Intimada da decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial. Juntado os
paradigmas necessários, traz para debate a discussão acerca da aplicação do princípio da
retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das
penalidades aplicadas. Requer seja dado total provimento ao recurso para reformar o acórdão
recorrido no ponto em que determinou a aplicação do art. 35, caput da Lei no 8.212/91 (na atual
redação conferida pela Lei no 11.941/2009), em detrimento do art. 35A, também da Lei no
8.212/91, devendo-se verificar, na execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a multa
anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou a do art. 35A da Lei no 8.212/91.
Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
Tempestivamente apresentou o seu próprio recurso o qual foi parcialmente admitido. Citando
como paradigma o acórdão 9202-00.278 e 1402-001.629 defende que a impetração de mandado
de segurança coletivo não impede a discussão administrativa pelo contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso interposto
pelo Contribuinte.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do recurso da Fazenda Nacional:
O apelo da Fazenda Nacional visa rediscutir a retroatividade benigna relativa às
penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com as
alterações promovidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, quando mais
benéfica ao sujeito passivo.
Defende a recorre que, considerando as naturezas das penalidades, para aplicação
do art. 106 do CTN a comparação das multas deve ser feita entre o art. 35, II, da norma revogada
e o art. 35A da Lei no 8.212/91, não sendo aplicável ao caso o art. 35 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em
20%.
Entretanto, em que pese o debate posto, entendo que o recurso não pode ser
conhecido.
Como destacado no acórdão recorrido, no presente caso estamos diante de
lançamento preventivo de decadência, hipótese que não comporta a exigência de multa de ofício.
Consta da decisão:
Inicialmente registro que não foi aplicada multa de ofício, e sim, apenas multa de mora.
A multa de mora aplicada teve por base o artigo 35 da Lei 8.212/91, que determinava
aplicação de multa que progredia conforme a fase e o decorrer do tempo e que poderia
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000611/2007-11

atingir 50% na fase administrativa e 100% na fase de execução fiscal. Ocorre que esse
artigo foi alterado pela Lei 11.941/2009, que estabeleceu que os débitos referentes a
contribuições não pagas nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa
de mora nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que
estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%.
Visto que o artigo 106 do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando, tratando-
se de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade benigna,
impõe-se o cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei 9.430/96 para compará-la
com a multa aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91
(presente no crédito lançado neste processo) para determinação e prevalência da multa
mais benéfica.
A impossibilidade de exigência de multa de ofício em lançamento preventivo de
decadência é determinação constante inclusive da Sumula CARF no 17: “Não cabe a exigência
de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade
estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)”.
Por tal razão o acórdão recorrido determinou que a multa de mora aplicável, a
partir da retroatividade benigna, seria a do novo art. 35, caput da Lei no 8.212/91 (na atual
redação conferida pela Lei no 11.941/2009) que remete à multa de mora do art. 61 da Lei no
9.430/96: de 0,33% ao dia, limitada a 20%.
Os acórdãos indicados como paradigmas não possuem essa especificidade, ambos
tratam da exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores classificados como
remuneração indireta, situação que exigiu a realização de lançamento de ofício e também de
multa decorrente de obrigação acessória e, nestas circunstâncias se tornava pertinente a discussão
sob o viés da comparação de multas segundo a sua natureza, conforme defendido pela Fazenda
Nacional.
Assim, considerando que os acórdãos recorrido e paradigmas tratam de situações
fáticas distintas, impossível a caracterização da divergência suscitada pela Recorrente.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional.

Do recurso do Contribuinte:
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Conforme exposto o recurso do contribuinte visa rediscutir o entendimento do
Colegiado recorrido no sentido de haver concomitância entre o objeto do presente processo e
aquele enfrentado em sede de manado de segurança coletivo impetrado por entidade de classe da
qual o sujeito passivo é associado.
Quanto ao mérito do recurso esta Conselheira compartilha do entendimento de
que a impetração de mandado de segurança coletivo não retira do contribuinte o direito discutir
administrativamente crédito tributário que lhe é imposto. E tal constatação parte da premissa de
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000611/2007-11

que nos termos da Súmula 629 do Supremo Tribunal Federal “A impetração de mandado de
segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização
destes.”
Neste cenário, diante da ausência de manifestação expressa do sujeito passivo
acerca da renúncia do sue direito, imperioso concluir pela ausência de identidade entre os
sujeitos envolvidos nas respectivas ações.
Para ilustrar meu entendimento adoto como razões de decidir a fundamentação do
voto do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal no acórdão 9303-009.280, as quais
transcrevo:
(...)
Passamos ao mérito.
Somente está em discussão se o fato de o mandado de segurança ser coletivo afasta a
aplicação da Súmula CARF no 1, tal como assentado no acórdão paradigma.
O enunciado da súmula é o seguinte:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Uma vez que as matérias distintas foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido,
em relação à parte não conhecida por força da concomitância somente nos resta
verificar se estão presentes as demais condições expressas na súmula como necessárias
e suficientes para que se considere que ficou configurada a renúncia à instância
administrativa, segundo as quais deve haver propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual.
Penso que o contribuinte tem razão e não seria o caso de aplicação da Súmula CARF no
1. Entendo que o seu enunciado não alcança as situações em que não é o próprio
contribuinte que provocou a ação judicial. No caso de Mandado de Segurança coletivo,
o contribuinte não tem poder de influir quanto à possibilidade de sua impetração e nem
quanto ao seu resultado, a não ser que entre na ação como litisconsorte. Vale lembrar
que nos termos da Súmula no 629 do STF, o contribuinte não tem como impedir a
impetração de mandado de segurança coletivo.
Súmula 629: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de
classe em favor dos associados independe da autorização destes.
Sabe-se que ocorre a litispendência quando duas causas são idênticas quanto às partes,
pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma nova ação que repita outra
anteriormente ajuizada, com total identidade entre partes, conteúdo e pedido formulado.
O art. 337 do CPC traz o conceito de litispendência nos seguintes termos:
Art. 337 (...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000611/2007-11

Nos termos da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e
coletivo e dá outras providências:
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança
coletiva. [grifei]
Por entender oportuno, transcrevo trecho do voto proferido pelo ex-Conselheiro Caio
Marcos Cândido no Acórdão CSRF-2a Turma no 9202-00278, de 22/09/2009:
(...) Inicialmente, havia entendido pela impossibilidade de discussão em sede
administrativa de matéria levada ao crivo do Poder Judiciário, tendo em vista,
inclusive ser matéria sumulada pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, por meio
da Súmula 1CC n° 01.
No entanto, alertado que fui pelo conselheiro Elias Sampaio Freire, em razão de
vista aos autos na sessão de julgamento de agosto de 2009, revi minha posição
inicial. Reproduzo as razões expendidas pelo citado conselheiro, as quais adoto
para afastar a concomitância:
Por certo, nos termos em que dispõe o art. 78, § 2° do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, aprovado pela
Portaria MF n° 256, de 2009, a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Entretanto, no presente caso, o mandado de segurança foi impetrado por entidade
sindical para a defesa de direitos individuais homogêneos de seu membros.
Há de se enfrentar questões que dizem respeito à coisa julgada nas ações coletivas,
mais precisamente, aos efeitos subjetivos da coisa julgada em se tratando de
demanda de caráter coletivo, onde o que se discute são direitos individuais
homogêneos.
Para parte da doutrina a coisa julgada material somente atingirá os substituídos
quando o resultado lhes for favorável, e jamais quando for julgado improcedente o
pedido.
Sobre o tema, assim se posiciona Michel Temer (TEMER, Michel. Elementos de
direito constitucional, 14a ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 203.),:
"Deriva, assim, da Constituição autorização — se não mesmo a determinação —
para o legislador ordinário, ao regulamentar o mandado de segurança coletivo,
estabelecer que a decisão judicial fará coisa julgada quando for favorável à
entidade impetrante e não fará coisa julgada quando a ela desfavorável ... ficando
aberta, com isso, a possibilidade do mandado de segurança individual quando a
organização coletiva não for bem sucedida no pleito judicial"
Othon Sidou também segue nessa linha, para que não seja prejudicado aquele que
não participou efetivamente da demanda (SIDOU, J. M. Othon. "Habeas corpus",
mandado de segurança, mandado de injunção, "habeas data", ação popular. 5a ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2000 p. 263.):
"A sentença firme, concedendo a garantia, reveste a condição de coisa julgada
material, e beneficia todos os componentes da entidade postulante; mas a sentença
denegatória passada em julgado gera apenas, como em todo mandado de
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000611/2007-11

segurança, a coisa julgada formal, e não exclui a possibilidade de qualquer deles
pleitear individualmente mandado de segurança; a menos que, ostensivamente, haja
assumido a condição de litisconsorte"
Sergio Ferraz, aliás trata a matéria fazendo a pertinente observação quanto à
representatividade do legitimado ativo (FERRAZ, Sergio. Mandado de segurança
individual e coletivo: aspectos polêmicos. 3a ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p.
183.):
"O primeiro ponto tem que ver com o sujeito ativo da ação, mais particularmente
com a extensão de sua representatividade. Assim, e por exemplo, sendo o writ
ajuizado por sindicato, não só seus associados, mas toda a categoria econômica ou
operária, por ela tutelada, é atingida pelos efeitos da coisa julgada _ Assim é por
força da extensão da representatividade sindical, expressamente assentada, por
exemplo, no art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho".
E prossegue o aludido mestre:
"Diversamente, contudo, ocorrerá se o remédio coletivo tiver sido ajuizado por
outras modalidades de entidade, de representatividade estrita: aqui, só os reais
associados serão beneficiados. Em contrapartida, desfavorável a sentença ao
impetrante, independentemente da extensão de sua representatividade poderá ser
formulado novo mandado de segurança individual (plúrimo ou não): efetivamente, é
inadmissível que a ampla garantia constitucional do direito de ação (CF, art. 5o,
XXXX e LXIX) possa ser extraída de alguém por força de uma lide na qual não lhe
foi dado atuar direta e pessoalmente, com os ônus, riscos e responsabilidades que
somente assim se aceita sejam realmente contraídos"
É certo que submeter qualquer indivíduo aos efeitos (ou eficácia) de um julgado
sem que dele tenha participado, sem ter tido oportunidade de influenciar no
resultado não pode ser aceito sob pena de flagrante ofensa às garantias
constitucionais.
Mesmo diante da legitimação extraordinária, prevista no art. 5o, LXX, da
Constituição Federal, que pressupõe que os substituídos estão "adequadamente
representados" pelos substitutos, o processo moderno não pode admitir que pessoas
tenham os direitos tolhidos sem que tenham efetivamente participado da demanda.
Destarte, o processo coletivo tem o condão de facilitar a busca pela justiça, seja
facilitando o acesso até ela, seja possibilitando julgamentos mais céleres. Todavia,
isso não pode ser atingido em prejuízo de todo o direito de determinado indivíduo.
(...)
Neste mesmo sentido vem decidindo algumas turmas deste colegiado:
PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de segurança coletivo
por associação de classe não impede que o contribuinte associado pleiteie
individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele
(mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em
desfavor do contribuinte nos termos da lei. É impróprio falar-se em afronta ao
principio da unicidade de jurisdição neste caso, pois o sistema jurídico admite a
coexistência e convivência pacifica entre duas decisões (uma de natureza coletiva e
outra individual), sendo que, via de regra, aplicar-se-á ao contribuinte aquela
proferida no processo individual. A renúncia à instância administrativa de que trata
o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado
mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou propositura de ação
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000611/2007-11

individual de objeto análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na
hipótese. (Acórdão n° 9101001.216, de 18/10/2011)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.(Acórdão no 3801-001.725, de 27/02/2013).
(...)
Observamos portanto que a impetração de mandado de segurança coletivo por si
só não é motivação para caracterização de concomitância impeditiva à discussão do mérito de
lançamento lavrado pela fiscalização para prevenir decadência.
Entretanto, diante das afirmações feitas em sede de recurso é relevante destacar
que o Contribuinte parece ter aderido aos efeitos da decisão judicial, ponto que poderia ser
interpretado com uma renúncia se analisado em conjunto com o fato de inexistir nas peças de
impugnação e recurso voluntário qualquer discussão acerca do mérito do lançamento –
incidência de contribuição previdenciária sobre receita decorrente de exportação indireta de
produção rural. Vejamos parte do recurso especial:
Conforme reconhecido pela própria Fiscalização, o procedimento adotado pela
Recorrente na qualidade de associado da União da Agroindústria Canavieira do Estado
de São Paulo ÚNICA, estava amparado em decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança Coletivo no 2005.61.00.025.130-5 (8a Vara Federal em São Paulo) impetrado
para fim de ser reconhecida a inconstitucionalidade e a ilegalidade da exigência da
contribuição previdenciária incidente sobre as exportações realizadas de forma indireta.
Assim foi reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e sobrestado o
processo administrativo.
A discussão trazida pelo contribuinte (em impugnação e recurso voluntário) ficou
restrita a possibilidade da exigência de juros e multa uma vez que o crédito estava com a
exigibilidade suspensa por força da ação judicial. Tal matéria foi analisada pelo Colegiado
recorrido desfavoravelmente ao contribuinte, não tendo sido apresentado recurso especial quanto
a este ponto.
Vale destacar que a concomitância já havia sido declarada pela própria Delegacia
de Julgamento, ponto não contestado pelo contribuinte em sede de recurso voluntário o que se
limitou, como dito, a afirmar:
A ora recorrente impugnou a existência de multa e juros, na medida em que restando
assegurada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não tem cabimento
imposição de acréscimos punitivos e ou moratórios.
A decisão da DRJ reconheceu da impugnação (na medida em que a matéria não é
idêntica àquela objeto do mandamus) mas manteve a atuação, sob o fundamento de que
a multa e os juros teriam sido aplicados na forma imposta na legislação específica.
Não há como prosperar, contudo, o entendimento fiscal.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.085 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000611/2007-11

Preliminarmente, esclarece a recorrente que permanece inalterada a situação do
processo judicial no qual se discute a legitimidade da exigência (MS no
2005.61.00.025130-5) que aguarda julgamento perante o Tribunal Regional Federal da
3a Região, assim como agravo de instrumento no 2007.03.00.018486-3, no qual foi
proferida decisão que assegurou a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário discutido no processo principal, medida que permanece em vigor (conforme
extrato em anexo).
Sendo assim, resta integralmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
discussão por força do art. 151, V do CTN.
Tal situação não impede todavia apreciação das matérias autônomas que são objeto do
presente recurso voluntário.
Senão vejamos.
2) IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS DE MORA
(...)
Por fim vale destacar que o processo judicial em referência permanece em curso
no Tribunal Regional da 3a Região, mesmo já tendo ocorrido o trânsito em julgado do
entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 759.244/SP, o qual
concluiu que “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
Assim, considerando as especificidades do caso, nego provimento ao recurso do
contribuinte.

Conclusão:
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional e conheço
do recurso do contribuinte para negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital